Tribunal: TJMT
Processo: 1014723-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014723-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SABRINA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 062.958.071-51 (ADVOGADO), DENER DE SOUZA CRISTALDO - CPF: 010.523.081-20 (AGRAVANTE), ELLEN BARROS DA SILVA - CPF: 039.327.711-92 (AGRAVADO), FARMACIA OURO VERDE LTDA - CNPJ: 07.906.207/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 2o, DO CPC. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE RENDA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível indeferir o benefício da gratuidade da justiça sem prévia intimação do requerente para apresentar provas de insuficiência de recursos, e se os documentos juntados aos autos demonstram a condição de baixa renda.

III. Razões de decidir

3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 assegura assistência jurídica gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, sendo o instituto regulamentado pelos arts. 98 a 102 do CPC.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC) é relativa e só pode ser afastada mediante elementos concretos, devendo o juiz, antes de indeferir, intimar a parte para comprovar os requisitos (art. 99, § 2o, CPC).

5. No caso, o magistrado de origem indeferiu a benesse sem oportunizar a comprovação, configurando cerceamento de defesa.

6. Documentos juntados demonstram que o recorrente está desempregado, possui renda informal inferior a dois salários-mínimos, está inscrito no Cadastro Único e não detém patrimônio relevante. O valor das custas processuais é incompatível com sua capacidade econômica.

7. Jurisprudência desta Corte reconhece que renda inferior a três salários-mínimos justifica a concessão da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão monocrática, dar provimento ao agravo de instrumento e conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "O indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência viola o art. 99, § 2o, do CPC, devendo ser concedido o benefício quando demonstrada renda compatível com o estado de vulnerabilidade econômica."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DENER DE SOUZA CRISTALDO,
contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014723-53.2025.8.11.0000
, manteve inalterada r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos
” (Proc. no 1001361-57.2025.8.11.0008), ajuizada pelos agravantes contra ELLEN BARROS DA SILVA e FARMACIA OURO VERDE LTDA., indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor (cf. Id. no 192792470 dos autos de origem).

Contra essa decisão, o agravante, reiterando os argumentos anteriormente apresentados, sustenta que a negativa do benefício da gratuidade da justiça configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, porquanto não foi previamente intimado a complementar a prova de sua condição econômica, em descumprimento ao § 2o do art. 99 do CPC.

Alega não possuir renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, pois se encontra desempregado e não dispõe de rendimentos fixos, sobrevivendo com a ajuda de familiares e de eventuais trabalhos informais, conforme demonstram a declaração de hipossuficiência, a carteira de trabalho e os extratos bancários.

Argumenta, ainda, que a decisão monocrática desconsiderou elementos objetivos que comprovam sua condição de baixa renda, como a movimentação bancária inferior a dois salários-mínimos e a ausência de bens ou participação societária em empresas.

Requer, pois, o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça (cf. Id n. 298829383).

É o relatório.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto para apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão posta em análise consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando os documentos apresentados e as circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à gratuidade da justiça encontra amparo constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No plano infraconstitucional, o instituto é regulamentado pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.

O art. 98 do CPC dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Por sua vez, o § 3o do art. 99 do mesmo diploma legal estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Trata-se, portanto, de presunção relativa (juris tantum) que pode ser ilidida pelo julgador quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Nesse caso, conforme determina o § 2o do art. 99 do CPC, antes de indeferir o pedido, o juiz deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sem oportunizar ao agravante a comprovação de sua hipossuficiência financeira, em clara afronta ao disposto no § 2o do art. 99 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 99. [...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o indeferimento do pedido de justiça gratuita sem a prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência configura cerceamento de defesa.

Ademais, a análise detida dos documentos apresentados revela que o agravante é estudante do curso de Direito na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), conforme atestado de matrícula juntado aos autos. Sua carteira de trabalho digital demonstra que seu último vínculo empregatício foi encerrado em 26/01/2024, quando exercia a função de auxiliar administrativo na empresa Centro Oftalmológico Pantanal Ltda., com salário de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

Os extratos bancários evidenciam que o agravante possui renda informal proveniente de trabalhos eventuais (“bicos”) e de ajuda financeira de familiares, como seu pai (Luiz Mário Cristaldo), sua mãe (Maria Aparecida de Souza Cristaldo) e seu avô (José Miguel de Sousa). As movimentações financeiras demonstram que sua renda mensal é inferior a dois salários-mínimos e que os valores recebidos são integralmente destinados a despesas básicas, como alimentação, transporte e moradia.

Além disso, o agravante está inscrito no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, destinado a famílias de baixa renda, o que reforça sua condição de vulnerabilidade econômica.

Importa ressaltar que o valor das custas processuais no presente caso é de R$ 4.742,82 (quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), montante incompatível com a renda mensal do agravante, que mal consegue arcar com suas despesas essenciais.

A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que a percepção de renda inferior a três salários-mínimos é suficiente para justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como se observa do precedente citado pelo agravante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – DESCUMPRIMENTO DO §2o DO ART. 99 DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

2.
In casu
, a parte demonstra que é pobre na acepção jurídica do termo, não dispondo de recursos financeiros para arcar com as despesas e custas processuais, uma vez que
percebe remuneração líquida
inferior a 03 (três) salários mínimos
e possui o total de rendimento tributável de R$ 38.964,05 (trinte e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), conforme cópia da declaração de imposto de renda do Exercício 2023.

3. O fato de a parte possuir registros de veículo próprio em seu nome não é impeditivo para a concessão da benesse pretendida, mormente porque se trata de um veículo moto
HONDA/BIZ, cujo ano de fabricação e modelo é 2007/2008,
e de um veículo
MONZA CLASSIC, cujo ano de fabricação e modelo é 1988/1989
, assim, embora a parte não tenha condições de miserabilidade, a sua hipossuficiência restou demonstrada.

4. “
O juiz
somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
(§2o do art. 99 do CPC)

5. Recurso provido.

(NU 1002298-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

Nesse contexto, considerando os documentos apresentados e as circunstâncias fáticas demonstradas nos autos, entendo que o agravante comprovou sua hipossuficiência financeira, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Ressalte-se que a concessão do benefício não é definitiva, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso se verifique alteração na situação econômica do beneficiário, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

Por fim, cumpre destacar que o indeferimento da gratuidade da justiça, no presente caso, representaria verdadeiro óbice ao acesso à Justiça, direito fundamental assegurado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Ante o exposto, dou
provimento
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, dar provimento ao agravo de instrumento, concedendo ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025